Tribunal: TJMT
Processo: 1016702-80.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1016702-80.2021.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Assunto:
[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]

Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:
[DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Partes:

[HEBERTH RITIELE MARINHO SILVA - CPF: 060.419.351-31 (APELANTE), Pâmela Kely Abreu de Souza - CPF: 026.442.031-47 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), LORENA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 093.101.141-85 (APELANTE), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON SOARES ALVES - CPF: 022.907.241-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA DE SOUZA SANTOS - CPF: 024.167.871-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA POLIANA MARINHO DA SILVA - CPF: 053.934.061-85 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DA SILVA GOMES LIMA - CPF: 010.988.271-71 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), LORENA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 093.101.141-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA O CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE DO VÍNCULO ESPÚRIO EXISTENTE ENTRE O APELANTE E AGENTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – SANÇÃO FIXADA ADEQUADAMENTE – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA REDUZIDA EM PATAMAR CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO CASO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM QUE O ACUSADO SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado, de forma indene de dúvidas, o
animus
associativo de caráter estável e duradouro entre o apelante e agentes de organização criminosa para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto à prática do ilícito descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A expressiva quantidade da droga apreendida em poder do réu justifica o afastamento da pena mínima, mormente por ser fator preponderante (art. 42, Lei n. 11.343/06).

O fato de o réu ter confessado espontaneamente o delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 não tem o condão de conduzir a pena aplicada ao mínimo legal, cuja redução em 1 ano mostra-se proporcional e condizente com as peculiaridades do caso concreto.

Demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa, notadamente porque associado de forma estável para a prática da traficância de drogas, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas privilegiado, disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Hebert Ritiele Marinho Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.250 dias-multa – Id. 120209059.

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição do crime tipificado no art. 35 da Lei de Drogas, ao argumento de que inexistem provas concretas a respeito de sua vinculação a outros agentes para a comercialização de entorpecentes, bem como a redução da pena-base para o mínimo legal em relação ao delito de tráfico de drogas e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 – Id. 120209079.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando por seu desprovimento – Id. 120209086.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo – Id. 120997478.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMA. SRA. SILVANA CORREA VIANA

Senhor Presidente,

Houve um erro na digitalização da ementa, mas o parecer é pelo desprovimento do recurso.

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO –OAB/MT 26393-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

(RELATOR)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a narrativa da denúncia:

“... no dia 16/06/2021, por volta das 08h55min, na residência situada na Rua Rui Barbosa, n. 568, Bairro Vila Canaã, nesta cidade, os denunciados HEBERTH RITIELE MARINHO SILVA e LORENA ALVES DE OLIVEIRA foram presos em flagrante delito por venderem, guardarem e manterem em depósito
18 (dezoito) porções, pesando 410,61 g (quatrocentos e dez gramas e sessenta e uma centigramas), e 01 (um) tablete, perfazendo massa de 1.002,630 g(um mil e duas gramas e seiscentos e trinta miligramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (18 porções), de COCAÍNA, e, a última (01 porção), de PASTA BASE DE COCAÍNA
...

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados HEBERTH RITIELE MARINHO SILVA e LORENA ALVES DE OLVEIRA se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe.

São dos autos que a Polícia Judiciária Civil, em investigação, tomou conhecimento de que o traficante conhecido por “Todinho”, recluso na Unidade Prisional “Mata Grande”, continua a comandar o tráfico de drogas nos Bairros Vila Amizade, Canaã, Centro, Vila Lourdes, Boa Esperança e Vila Mamed, nesta cidade,
figurando o denunciado HEBERTH como um dos seus gerentes, com a função de vender e distribuir drogas nas biqueiras da referida região, em especial pasta base cocaína.

Apurou-se que “Todinho” comprava os entorpecentes e o denunciado HEBERTH, de sua vez, a sua conferência, guarda e distribuição, e, o dinheiro arrecadado com mercancia, após a dedução de sua parte, fazia o seu repasse a “Todinho”.

Colhe-se que na data de 22/04/2021, os investigadores efetuaram a abordagem em HEBERTH, oportunidade em que localizaram em sua posse a quantia de R$ 3.648,00 (três mil seiscentos e quarenta e oito reais) em dinheiro, enrolado em papel filme, sendo que, no mesmo dia, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por este r. Juízo, localizaram no imóvel do denunciado 03 (três) balanças de precisão, carregador de pistola, caderno de anotações e a quantia de R$ 685,00 (seiscentos e oitenta e cinco reais) em dinheiro, razão pela qual a PJC continuou com a investigação, monitorando o denunciado.

Apurou-se que, durante diligências e monitoramento, os policiais visualizavam constantemente HEBERTH com a sua mulher, a denunciada LORENA, e uma criança, dirigindo-se a “bocas de fumo” de Rondonópolis, sendo que LORENA tinha a função de fazer a ocultação do entorpecente, precavendo-se em caso de abordagem policial.

São dos autos, outrossim, que o casal denunciado era o responsável pela contabilidade de valores arrecadados da facção criminosa “Comando Vermelho” na região de bairros acima descrita (Imagens, fls. 09/21, ID 60027718).

Consta que no dia supracitado (16/06/2021), os policiais receberam novas delações de que o denunciado receberia uma carga de entorpecentes para realizar a sua distribuição em “pontos de tráfico, razão qual se deslocaram ao endereço delatado, qual seja, na residência da avó de HEBERTH, onde obtiveram êxito em localizarem o casal.

Diante das evidências do tráfico e da fundada suspeita, realizou-se revista domiciliar, localizando-se no armário da cozinha, em meio a panelas, uma sacola preta contendo o tablete de pasta base de cocaína, e as referidas porções de cocaína, já embaladas e prontas para a venda, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) faca, ambos com resquícios de cocaína, 01 (um) rolo de plástico filme, 04 (quatro) aparelhos celulares, sendo um, dentro do pote de arroz, 01 (uma) munição, calibre 22, a quantia de R$ 537,00 (quinhentos e trinta e sete reais) em dinheiro, e 01 (uma) folha e 01 (um) caderno, contendo anotações com nome de diversos traficantes e membro do “Comando Vermelho”, bem como referentes a recolhimento da “caixinha”, cadastro de faccionados e outros dados (Termo de apreensão, fl. 30, ID 60027718)...”
– Id. 120208954, destaquei.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado por violação ao disposto nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, enquanto a corré Lorena Alves de Oliveira foi absolvida por fragilidade probatória.

Nesta instância recursal, o apelante pede, em suma, a absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas e a aplicação da causa de diminuição de pena quanto ao crime de tráfico de drogas, além da redução da pena ao mínimo legal.

Sem razão, contudo
.

No caso, a
materialidade
delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 120207994, pp. 1-2), boletim de ocorrência (Id. 120207994, pp. 3-7), cópia de anotações de caderno apreendido (Id. 120207994, pp. 9-21), termo de exibição e apreensão (Id. 120207994, p. 30), laudo de constatação preliminar (Id. 120207994, pp. 59-62) e laudo definitivo, que atestou positivo para cocaína (Id. 120207994, pp. 88-91).

A
autoria
, da mesma forma, é inconteste e encontra respaldo na prova colhida durante a instrução processual.

Em seu interrogatório judicial, o apelante admitiu que estava ocultando entorpecentes em sua residência, justificando que aceitou a empreitada criminosa tão somente porque não conseguia arrumar emprego, porém negou qualquer vínculo com organização criminosa.

Na oportunidade, disse que ganhava aproximadamente duzentos e cinquenta a trezentos reais, quinzenalmente, pelo serviço prestado, e que não poderia citar nomes de quem o contratou para não colocar em risco a sua vida e de sua família, bem ainda que não tem conhecimento se o entorpecente pertencia a membros do Comando Vermelho – Id. 120209057, destaquei.

Não obstante, o investigador de polícia
Jeferson Soares Alves
, responsável pelas diligências que culminaram com a prisão do apelante, esclareceu em Juízo, com riqueza de detalhes, os seguintes fatos:

“(...) A equipe policial há muito tempo estava recebendo informações e investigando um suspeito por nome Wesley Henrique Lima Ramos, vulgo “Todinho”, que inclusive já foi preso por tráfico de drogas e, na época da prisão do réu, encontrava-se segregado; segundo informações, referida pessoa, mesmo custodiado, continuava exercendo e dominando o tráfico de drogas na cidade; destacou que quando a polícia prendia um integrante da organização comandada por ele, rapidamente outro assumia o lugar nos negócios delituosos; dessa forma,
uma nova pessoa entrou em cena, no caso, o acusado Hebert; dessa vez, as informações eram precisas e apontavam uma pessoa por vulgo “Tiele”, o qual estava gerenciando o tráfico, mais especificamente o responsável por distribuir a pasta-base de cocaína

em determinados bairros
; com essas informações, começaram a investigar a fundo e descobriram a identidade do réu; depois de monitorá-lo, verificaram que ele utilizava duas residências, uma próxima ao antigo GOE e ao rio, e a outra pertencente à sua avó; ambas serviam para ocultar drogas e dinheiro; fizeram o relatório das investigações e a autoridade policial representou pela busca e apreensão, o que foi concedido; o acusado foi abordado próximo à região central; na ocasião, ele estava com significativa quantidade de dinheiro; paralelo a isso, na residência próxima ao antigo GOE localizaram um caderno com algumas anotações de mercancia ilícita e certa quantia em dinheiro; na residência da avó do acusado foram apreendidos um carregador de pistola e apetrechos, os quais não se recorda com exatidão; indagado ao suspeito a função que ele exercia, Tiele admitiu que era o responsável por fazer a venda do entorpecente, inclusive revelou o nome da pessoa que também trabalhava com “Todinho”, responsável por vender a maconha; ele falou que a pasta-base tinha acabado no dia anterior à busca e levou os policiais nos fundos da casa da sua avó, local em que havia uma moita de bambu onde escondia a droga embaixo de uma taboa; afirmou ser fiel ao vulgo “Todinho”, por este o ter ajudado quando era mais jovem; ele confessou que fazia a distribuição do entorpecente e que seu patrão era o “Todinho”; o acusado saiu da prisão e, novamente, voltou a comercializar entorpecente; no segundo fato, receberam informações de que ele receberia uma carga de entorpecentes para distribuição em “pontos de tráfico, razão qual se deslocaram ao endereço delatado, qual seja, na residência da avó de Hebert, onde obtiveram êxito em localizarem o casal; na busca domiciliar, escutaram um telefone tocar dentro de um pote de arroz; depois das buscas, localizaram no armário da cozinha, em meio a panelas, uma sacola preta contendo o tablete de pasta base de cocaína, e as referidas porções de cocaína, já embaladas e prontas para a venda, 1 balança de precisão e 1 faca, ambos com resquícios de cocaína, 1 rolo de plástico filme, 4 aparelhos celulares, um dentro do pote de arroz, 1 munição, calibre 22, a quantia de R$ 537,00 reais em dinheiro, e 1 folha e 1 caderno, contendo anotações com nome de diversos traficantes e membros do “Comando Vermelho”, bem como referentes a recolhimento da “caixinha”, cadastro de faccionados e outros dados (...)”
– Id. 120209057.

Assim, conquanto a defesa do acusado tenha requerido a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, as provas levantadas durante a fase inquisitiva e em juízo não deixam dúvidas de que
Hebert Ritiele Marinho Silva
estava reunido com terceiros – integrantes de organização criminosa – com
animus
associativo permanente e estável para o fim de praticarem o delito de tráfico de drogas.

Impera anotar que o crime descrito no art. 35,
caput,
da Lei de Drogas somente é caracterizado quando comprovada a existência de vínculo psicológico para a prática da narcotraficância por tempo indeterminado, configurando verdadeiro ânimo associativo de caráter duradouro e estável.

In casu
, da análise do caderno processual, especialmente do depoimento prestado em Juízo pelo policial civil, e até mesmo da confissão do apelante, fica clara a existência de um vínculo associativo perene entre este e agentes de organização criminosa, que possuíam divisão de tarefas específicas, porquanto, segundo alegado, a movimentação da associação criminosa estava sendo monitorada há tempos pela polícia, e a carga de drogas era entregue na casa do apelante de forma quinzenal.

De fato, o apelante bem que tentou se esquivar, mas é certo que ficou comprovado por meio de prova testemunhal e documental que ele era incumbido de guardar e distribuir cocaína na região, além de recolher o dinheiro arrecadado com mercancia ilícita.

Dessa maneira, diante de todos os elementos probatórios mencionados, está clarividente que as imputações constantes da denúncia não representaram meras ilações ou conjecturas, pois foi comprovado satisfatoriamente durante a instrução processual que o apelante estava associado, de modo estável e duradouro, para praticar o crime de tráfico de drogas, incorrendo, portanto, na conduta descrita no art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Superada a tese absolutória, a defesa do acusado requer a redução da pena basilar para o mínimo legal, pela incidência da atenuante da confissão espontânea.

Inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais, de acordo com a previsão contida no art. 42 da Lei de Drogas, na fixação das penas, o juiz
“considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Na hipótese, perlustrando a sentença impugnada, observo que o magistrado ponderou na primeira fase da dosimetria a natureza e a quantidade de drogas apreendida, o que justificou a fixação da sanção basilar de
6 anos e 6 meses de reclusão
.

De fato, as provas colhidas durante a instrução processual denotam que o réu guardava e tinha em depósito “
18 (dezoito) porções, pesando 410,61 g (quatrocentos e dez gramas e sessenta e uma centigramas), e 01 (uma) um tablete, perfazendo massa de 1.002,630 g (um mil e duas gramas e seiscentos e trinta miligramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (18 porções), de COCAÍNA, e, a última (1 porção), de PASTA BASE DE COCAÍNA”
– Id. 120208954, p. 2, motivo pelo qual é imperativo reconhecer que o recrudescimento da sanção basilar em patamar aproximado a 1/4 da pena mínima prevista para o tipo não ofende o princípio da proporcionalidade, ao contrário, mostra-se razoável e adequado para a reprovação do tráfico de drogas, que tem natureza equiparada aos crimes hediondos.

Outrossim, o fato de o réu ter confessado espontaneamente o delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 não tem o condão de conduzir a pena aplicada na primeira fase ao mínimo legal, cuja redução em 1 ano mostra-se proporcional e condizente com as peculiaridades do caso concreto.

Por derradeiro, o acusado postulou a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06), argumentando que os requisitos legais estão devidamente preenchidos.

Entretanto, mantida a condenação pelo crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, mostra-se inviável a aplicação da pretendida minorante, pois ela é incompatível com a habitualidade e permanência exigidas para a configuração da associação para o tráfico de drogas, porquanto evidencia que o agente se dedica à atividade criminosa.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE TODO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIDO NA VIA ELEITA DO MANDAMUS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. COERENTES E COMPATÍVEIS COM AS PROVAS DOS AUTOS. VALOR PROBANTE REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA. FLAGRANTE EM ÁREA DOMINADA PELA FACÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO", IMPOSSIBILIDADE DE COMÉRCIO AUTÔNOMO E INDIVIDUAL DE DROGAS. PLEITO SUBSIDIARIA DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V - Mantida a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito. Confira-se: AgRg no HC 370.617/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 28/11/2017; e HC 408.878/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 27/9/2017. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido”
(STJ – AgRg no HC n. 615.554/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 8.2.2021).

Pelo exposto, conheço da apelação interposta e, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2o VOGAL)

De acordo com os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022